Tribunal: TJDFT
Processo: 0748864-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. No acórdão embargado, foram devidamente analisadas e fundamentadas as questões relativas: i) à legitimidade passiva do condomínio; ii) à responsabilidade do condomínio perante os condôminos por problemas de infraestrutura, já que já havia sido instituído quando realizadas as obras de loteamento, e possui obrigação de fiscalizá-las; e iii) à impossibilidade de cumprimento da obrigação e as despesas de grande vulto.
3.3. Por se tratar de inovação recursal, não foi conhecido o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos feito no apelo, e, pelo mesmo motivo, não deve ser conhecido esse pedido feito em embargos declaratórios.
3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.